Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009133-71.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (REU), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REU), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 1.680/2008 e 2.032/2013 – MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO OU NOMEAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO, EM CASO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS JUNTO AO FISCO MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA À COBRANÇA DA DÍVIDA FISCAL – DESARRAZOABILIDADE E DESPRORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – ABUSO DO PODER LEGIFERANTE DO MUNICÍPIO DE SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129, INCISO I, E 193, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS.

O Município de Alta Floresta, ao editar a Lei n. 1.680/2008, que, posteriormente, foi alterada, em alguns dispositivos, pela Lei n. 2.032/2013, e criar a exigência da necessidade da inexistência de débito com o Fisco, para a contratação de pessoal ou nomeação aos cargos em comissão, viola a Constituição Estadual de Mato Grosso, ao sobrepassar, nas normas constantes no artigo 129, inciso I e artigo 193, que preveem a competência municipal em suplementar a legislação.

Não cabe, para preenchimento de cargo comissionado, critério dissociado da intenção da norma constitucional, dado que não afere qualidade técnica ou capacidade profissional, mas pretende verificar condição do candidato, perante o Fisco e coibir, de forma oblíqua, a cobrança da dívida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, arguida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, contra as Leis Municipais n. 1.680/2008 e 2.032/2013, sancionadas e publicadas pela Câmara Municipal de Alta Floresta.

Para o Autor, ambas as leis violam a Constituição Estadual de Mato Grosso, especificamente, no que diz respeito aos artigos 129, inciso I e 193, ao argumento de que criaram novos critérios para a contratação de pessoal, dissociados da qualificação pessoal do ocupante do cargo, extrapolando, a seu ver, os limites da sua competência.

Argumenta que as Constituições Federal e Estadual dispõem que a ocupação de cargos públicos deve seguir os requisitos previstos em lei, relacionados à qualificação pessoal do ocupante do cargo, não quanto ao fato de, eventualmente, na vida civil, ter alguma dívida.

Posto isso, requer o Autor o recebimento desta ação e a consequente procedência, para que sejam declaradas inconstitucionais as Leis Municipais n. 1.680/2008 e 2.032/2013.

Sem pedido de liminar, foi determinado o regular processamento.

Desse modo, o Requerido, Município de Alta Floresta, manifestou-se nos autos, defendendo a inexistência de inconstitucionalidade dos diplomas legais, objeto desta ação, ao argumento de que é competência do Prefeito municipal dispor sobre questões referentes ao servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, funções e empregos públicos, estabilidade e aposentadoria. E, por isso, a presente ação deve ser julgada improcedente, conforme previsto no artigo 41, §1
o
, inciso II, da Lei Orgânica Municipal (id. n. 48190024).

Igualmente, a Requerida, Câmara Municipal de Alta Floresta, afirmou que os projetos de lei que deram origem às legislações questionadas, obedeceram ao princípio da legalidade e, assim, requer a rejeição do pedido de inconstitucionalidade, formulado pelo Autor (id. n. 53833984).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da demanda, ao fundamento de que o critério imposto pelas legislações municipais, para a contratação de funcionários, é meio coercitivo de cobrança desproporcional, que possui como finalidade coibir o pagamento de crédito tributário, o que deve ser afastado dentro do ordenamento jurídico. Ratificou o pleito de procedência da ação, para que sejam declarados inconstitucionais as Leis n. 1.680/2008 e 2.032/2013, por ofensa ao art. 129, inciso I, e art. 193, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. n. 56449461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020